Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702320-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA DE CARVALHO SANTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lúcia Maria de Carvalho Santos EIRELI – EPP, contra decisão 19a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte ré em sede de contestação. A agravante sustenta que o juízo de origem é territorialmente incompetente, pois o réu principal, pessoa jurídica, está sediado na Comarca de Águas Claras, sendo os demais litisconsortes passivos apenas corresponsáveis, como fiadores ou procuradores. Argumenta que a escolha do foro de Brasília se deu de forma arbitrária, com base em domicílio de procurador sem poderes para definir competência territorial. Requer, ao final. a reforma da decisão resistida com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento e organização do processo. 1. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo. Embora existam três consumidores no polo passivo que apresentam domicílios em diferentes locais, é certo que um deles reside nesta Circunscrição Judiciária, qual seja, o réu ANTONIO JORGE DE LIMA BOUERES (ID 228687941). Considerando que a ação pode ser proposta no foro de qualquer um dos consumidores, este juízo é competente para o julgamento da demanda. (...) Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica. Com efeito, embora esteja presente o risco da demora, uma vez que o feito principal já se encontra concluso para sentença, não se verifica, nesta análise inicial, a probabilidade do direito invocada. Isso porque, em princípio, a decisão agravada observou o disposto no art. 46, §1o, do CPC, ao admitir a fixação da competência territorial com base no domicílio de um dos réus, bem como está em consonância com a jurisprudência que admite tal interpretação em hipóteses de pluralidade de demandados. A alegação de que o réu domiciliado em Brasília seria mero procurador não se mostra, neste momento, suficiente para infirmar a presunção de legitimidade da decisão agravada. Assim, ausente a probabilidade do direito, o risco da demora, por si só, não autoriza a concessão do efeito suspensivo. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator